Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação suscitada nas contrarrazões rejeitada.
2. De acordo com os artigos 9o e 10 da Resolução no 749, de 15 de março de 2022, da Anatel, “[o]s Recursos de Numeração para os serviços de telecomunicações são organizados por meio de um conjunto de prefixos e códigos, conforme estabelecido no presente Regulamento” e “o Código de Acesso de Usuário, que identifica de forma unívoca um usuário, um terminal de telecomunicações ou terminal de uso público”.
3. A referida resolução prevê a necessidade de utilização de Código Nacional (DDD) antes do Código de Acesso de Usuário (número de telefone) quando se tratar de ligação para outra região do país (art. 20, parágrafo único).
4. Na hipótese, a autora alega que promoveu a portabilidade de linha telefônica da Claro para Vivo, mas a Claro não desativou o número no seu sistema, o que permitiu que terceiros tivessem acesso ao mesmo número do telefone portado.
5. O acervo probatório, todavia, não corrobora a alegação. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado.
6. Se a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de terceiro com o mesmo Código de Acesso de Usuário (número de telefone), na mesma região do país, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de desativação do número no sistema da operadora de telefonia requerida e de compensação por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.